Tribunal: TJMT
Processo: 1019094-67.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELY ALMEIDA RAMOS - CPF: 028.976.641-93 (RECORRENTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA AUTORA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR A ORIGEM DO DÉBITO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EVOLUÇÃO DOS DÉBITOS. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DESCONTO QUE COMPROMETEU A SUBSISTÊNCIA DA PARTE AUTORA COM A RETENÇÃO INTEGRAL DE SEUS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES.
DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO EM CONCRETO. SUPRESSÃO INTEGRAL DE VERBA ALIMENTAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DA AUTORA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de restituição de valores c/c danos morais, ajuizada por DANIELY ALMEIDA RAMOS em face do BANCO DO BRASIL S.A. Em síntese, a Autora informa que a instituição financeira reteve valores oriundos do recebimento de proventos para quitação de débitos em sua conta corrente, entretanto, sustenta que os descontos são indevidos.

2.

Com efeito, o réu não logrou êxito em comprovar a inadimplência da Autora em relação aos pagamentos do cartão de crédito utilizado em 2017, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, CPC).

3.

Por sua vez, a consumidora demonstrou que no extrato de dezembro/2018 estava com sua fatura zerada, e sem qualquer justificativa em janeiro/2019 o banco passou a cobrar juros de saldo devedor no valor de R$ 1.176,15, além de IOF saldo devedor no valor de R$ 22,74, sem comprovar de que forma os débitos foram gerados.

4.

Assim, entendo que o banco réu não logrou fazer prova nos autos de que o desconto efetivado na conta corrente da autora fosse proveniente da despesa de cartão de crédito, eis que não logrou comprovar a evolução da dívida.

5.

Caracterizado o desconto indevido nos proventos da correntista sem a comprovação da contraprestação pela instituição financeira,
comporta reforma a sentença que deixou de determinar a restituição dos salários indevidamente retidos pelo banco, no valor de R$ 4.146,48 (quatro mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos),
contudo, deverá ser restituído na forma simples, uma vez que não restou caracterizada a má-fé do Banco Recorrente para ensejar as hipóteses do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7.

Sentença parcialmente reformada apenas para determinar a restituição dos valores indevidamente retidos na conta da Autora.

8.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DA AUTORA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores c/c danos morais, ajuizada por DANIELY ALMEIDA RAMOS em face do BANCO DO BRASIL S.A. Em síntese, a Autora informa que a instituição financeira reteve valores oriundos do recebimento de proventos para quitação de débitos em sua conta corrente, entretanto, sustenta que os descontos são indevidos.

Aduz que no mês de dezembro/2018 efetuou o pagamento dos débitos em aberto junto à Ré, oportunidade em que zerou os valores em sua conta bancária, contudo, em janeiro de 2019 a instituição financeira passou a realizar descontos em sua conta corrente que acarretou na cobrança de juros abusivos que já ultrapassam a quantia de R$ 3.547,93 (três mil quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos). Informa que em decorrência da cobrança indevida mensalmente a integralidade de seu salário vem sendo retida pela instituição financeira para pagamento dos valores não contratados. Por fim, requer a restituição dos valores, na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos formulados por
DANIELY ALMEIDA RAMOS
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
para
CONDENAR
a Reclamada a pagar à Autora o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, atualizados desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da data da citação; bem como
DETERMINAR
que a Reclamada
providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o ajuste dos lançamento realizados na conta corrente da parte Autora, excluindo qualquer débito lançado à título de “
juros de saldo devedor
” a partir de janeiro/2019, sob pena de multa, em caso de descumprimento, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado
.

A
Autora

DANIELY ALMEIDA RAMOS
, em suas razões recursais, informa que nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 teve a integralidade de seus salários retido, o que corresponde a quantia de R$ 4.146,48 (quatro mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), assim, considerando a que os valores descontados foram considerados indevidos na sentença deve o montante ser restituído na forma dobrada. Por fim, postula pela majoração do
quantum
fixado em danos morais.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S/A busca a reforma da sentença objurgada. Sustenta a regularidade da cobrança e possibilidade dos descontos nos proventos da Autora, uma vez que os valores são decorrentes do inadimplemento das faturas de cartão de crédito geradas em 2017, assim, considerando que agiu no exercício regular de direito ao realizar os descontos, a condenação deve ser afastada.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020